Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-04.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0703733-04.2018.8.07.0010 DESPACHO Após desistência da apelação (id. 42196834), que resultou prejudicado o recurso e respectivo reexame que seria realizado na forma do art. 1.040, II, do CPC (id. 42824792), o Distrito Federal retorna aos autos para informar sobre providências solicitadas à SEFAZ/DF acerca do lançamento de ofício do imposto de transmissão incidente sobre o espólio de JOSÉ CLAUDIO MACIEL. Esclarece que, oportunamente, notificará os herdeiros “para conhecimento e pagamento do referido imposto ou eventual impugnação do lançamento”. Em face da decisão lançada nos autos em exame ao pedido de desistência ao recurso e, de resto, inexistindo requerimento dirigido a esta relatoria, nada há a prover em relação à petição em id. 42824792. Cumpra-se a parte final da decisão de id. 42328275, retornando os autos à d. Presidência do TJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator